Tribunal: STF
Processo: ARE 1049689
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de concussão (artigo 316, caput, do CP). 4. Condenação a 2 anos de reclusão e perda do cargo público, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do CP. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 6. Alegações de impossibilidade de se decretar a perda do cargo público ante a substituição da pena principal e de desproporcionalidade da pena “acessória” em relação à principal. 7. Crime praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. Perda do cargo devidamente justificada na sentença. 8. Alegações que dizem respeito à legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.